Tribunal: TJDFT
Processo: 0720487-12.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0720487-12.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITAPEVA XII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS AGRAVADO: HG CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI DECISÃO 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Itapeva XII Multicarteira Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados contra decisão proferida pela Juíza de Direito em exercício na 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que, na execução de título extrajudicial ajuizada contra HG Construtora e Incorporadora Eireli, indeferiu o pedido de novas pesquisas automaticamente reiteradas na plataforma SisbaJud e determinou suspensão do processo, diante da ausência de bens penhoráveis (ID 126010505 do processo n. 0009780-33.2016.8.07.0001). Nas razões recursais (ID 36587050), a agravante alega que se passaram mais de três anos desde a última busca de ativos financeiros da parte executada por meio da ferramenta SisbaJud, motivo pelo qual considera razoável a reiteração de pesquisa ao referido sistema. Cita o art. 139, IV, do CPC, segundo o qual o juiz tem o dever de determinar todas as medidas coercitivas necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial. Defende ser possível bloqueio permanente de ativos financeiros da parte executada até satisfação integral do crédito. Requer antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja deferido “o pedido de buscas de ativos financeiros com reiteração automática (‘teimosinha’) na plataforma Sisbajud por período indeterminado, em nome do executado, até o limite do débito perseguido, ou, caso assim não se entenda, que seja mantida a reiteração das ordens de bloqueio (‘teimosinha’) de ativos financeiros, ao menos, pelo período de 30 (trinta) dias”. Ao final, postula pelo conhecimento e provimento do recurso. Preparo recolhido (ID 36587051). É o relato do necessário. Decido. 2. O art. 1.019, I, do CPC autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal. Para antecipação dos efeitos da tutela recursal, aplicam-se os requisitos previstos no art. 300 do CPC: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Com base nesses requisitos, analisa-se o pedido liminar apresentado na peça recursal. Cuida-se, na origem, de execução de título extrajudicial ajuizada por Itapeva XII Multicarteira Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados contra HG Construtora e Incorporadora Eireli. Na decisão agravada, indeferiu-se o pedido de novas pesquisas automaticamente reiteradas na plataforma SisbaJud e determinou-se suspensão do processo, diante da ausência de bens penhoráveis. Destacam-se os fundamentos apresentados no referido pronunciamento judicial: [...] A pesquisa anterior no sistema SisbaJud foi infrutífera, nada indicando que a reiteração da medida possa trazer resultado útil ao processo, razão pela qual indefiro o pedido de nova pesquisa SisbaJud automaticamente reiterada. A busca reiterada de ativos financeiros, embora automática, gera um protocolo para cada dia de reiteração, que ao final deve ser lido e juntado aos autos individualmente, bem como compilado com os demais resultados dos dias anteriores, tornando sua operacionalização tão demorada quanto uma busca individual por dia de reiteração. Desta forma, considerando o grande acervo de processos do Cartório Judicial Único em face do quantitativo de servidores, de modo a possibilitar que todos os exequentes que postularem, tenham acesso à ferramenta do SisbaJud em tempo razoável (CF, art. 5o, inc. LXXVIII), tem-se que o deferimento de nova pesquisa automaticamente reiterada deve estar condicionado à probabilidade de sucesso da medida, o que não se vê nos autos. Retorne-se à suspensão, conforme decisão de ID46017705. Sem prejuízo, certifique a Secretaria a preclusão da sentença de ID12779032. Preclusa, proceda-se como ali determinado. [...] Diante disso, o exequente, ora agravante, interpôs este agravo de instrumento, no qual alega, em síntese, que se passaram mais de três anos desde a última busca de ativos financeiros da parte executada por meio do SisbaJud, motivo pelo qual considera razoável a reiteração de pesquisa ao referido sistema. Apesar da relevância dos argumentos expostos nas razões recursais, não se verifica, neste juízo de cognição sumária, perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo capaz de amparar o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Conforme expressamente assinalado na decisão recorrida, o processo ficará suspenso em razão da ausência de bens penhoráveis, nos termos do art. 921, III, do CPC, medida apta a evitar a extinção imediata do feito. O arquivamento do processo, se não indicados outros bens passíveis de penhora, não coloca em risco o crédito da parte exequente/agravante, já que existe possibilidade de desarquivamento posterior, conforme o art. 921, § 3o, do CPC. Além disso, nesta análise inicial, não há evidências de dilapidação patrimonial praticada pela parte executada/agravada, o que demonstra não existir urgência necessária para justificar concessão de medida liminar. A questão tratada no recurso deverá ser dirimida com a profundidade que o caso requer quando do julgamento definitivo pelo colegiado desta 2a Turma Cível. 3. Com esses fundamentos, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Retifique-se a distribuição e a autuação do processo para que conste como parte agravante a pessoa jurídica Itapeva XII Multicarteira Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados, qualificada na peça recursal. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, conforme art. 1.019, II, do CPC. Ao final, retornem conclusos. Brasília, 23 de junho de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora